Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÕES IDÊNTICAS. MESMAS PARTES. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Há litispendência quando se reproduz ação idêntica que está em curso, havendo completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).

2. Cuidando-se de demanda ajuizada posteriormente a outra já em curso, sendo comuns as partes, o pedido e causa de pedir, impõe-se o reconhecimento da litispendência com a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

3. Em se tratando de improcedência de ação cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa não é baixo, deve ser adotado como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, ou seja, estes devem ser fixados observando-se percentual entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, não havendo que se falar em fixação dos honorários por equidade.

4. Recurso conhecido e improvido.